Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS. CONTRATOS FORMAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE PROVAS NÃO IMPUGNADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelos apelantes contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo apelado, condenando os réus ao pagamento de valores relativos a mútuos inadimplidos e determinou a resolução contratual referente ao evento “Festival Puerto Latino in Concert Brasília 2018”, além de fixar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) Discute-se a natureza jurídica dos valores transferidos pelo apelado aos apelantes, apontados como mútuos, e a ausência de comprovação pelos apelantes de uma sociedade de propósito específico; b) Analisa-se a validade de documentos apresentados e a presunção de veracidade das provas não impugnadas de forma específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, competia aos apelantes a comprovação da constituição de sociedade, o que não restou demonstrado. Por outro lado, o apelado apresentou provas documentais que incluem transferências bancárias, termo de confissão de dívida e mensagens de WhatsApp, que, embora impugnadas genericamente, gozam de presunção de veracidade, conforme dispõe o Art. 374, inciso II, do CPC.
4. A sentença está devidamente fundamentada no reconhecimento da inexistência de provas em contrário pelos apelantes e na adequação dos documentos apresentados pelo apelado.
5. Quanto à resolução contratual, o insucesso do evento devido à ausência de captação de recursos reforça a necessidade de retorno das partes ao status quo ante, conforme os arts. 422 e 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida.
Tese de julgamento: “Valores transferidos em contratos de mútuo não dependem de forma escrita, e sua existência pode ser comprovada por outros meios, sendo essencial a especificidade na impugnação de documentos apresentados, sob pena de aplicação da presunção de veracidade nos termos do art. 374, inciso II, do CPC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 373, II e 374, II; CC, Arts. 104, 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902928, 0701902-51.2023.8.07.0007, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.